Tribunal: TJMT
Processo: 1013556-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013556-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VANILZA JAQUES DOS SANTOS - CPF: 016.635.061-32 (AGRAVADO), BRUNA BANDERA BEVILACQUA - CPF: 057.441.151-88 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO DE BENS. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de arresto executivo de bens da executada BRUNA BANDERA, não localizada para citação, no âmbito de ação de execução de título extrajudicial consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 129.040,12.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de deferimento do arresto executivo de bens da devedora ainda não citada, à luz do art. 830 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 830 do CPC estabelece que, frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é admissível o arresto de bens para garantir a efetividade da execução, sendo prescindível o esgotamento absoluto das tentativas de citação.

4. A finalidade do arresto executivo é resguardar bens do devedor para evitar prejuízo ao credor, especialmente diante do risco de dilapidação ou ocultação do patrimônio.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a ausência de êxito na localização do devedor, após diligências razoáveis, autoriza o arresto executivo, mesmo sem o esgotamento de todos os meios de localização.

6. No caso concreto, o processo tramita há quase seis anos e o agravante comprovou a realização de múltiplas tentativas infrutíferas de citação da devedora, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais para a medida pleiteada.

7. O arresto executivo não se confunde com a penhora de bens, pois a conversão em penhora depende da efetivação da citação do devedor e do decurso do prazo para pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC, é admissível quando frustradas as tentativas razoáveis de localização do devedor para citação, independentemente do esgotamento absoluto dos meios de busca.

2. A finalidade do arresto executivo é assegurar a efetividade da execução, resguardando bens do devedor até que este seja localizado, prevenindo a dilapidação ou ocultação de patrimônio.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797 e 830.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1822034/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 15.06.2021; TJ-MT, AI 1025323-41.2022.8.11.0000, Rel.
Des
a
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023; TJ-MT, AI 1010738-52.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000660-03.2019.8.11.0107, indeferiu pedido de arresto de bem imóvel em razão da ausência de citação da parte executada.

Em suas razões, sustenta que
oram realizadas múltiplas tentativas de citação, sem sucesso
. Defende que a medida de
arresto é cabível para assegurar a futura penhora quando frustrada a localização do devedor
, de forma que o indeferimento
contraria a jurisprudência dominante sobre a matéria, que admite tal providência como medida cautelar autônoma
.

Pugnou pela concessão de antecipação da tutela recursal, para autorizar o arresto do bem imóvel indicado na origem.

A liminar vindicada foi deferida, autorizando que
a parte exequente proced
esse
com o arresto do imóvel indigitado na ação de origem
(Id.
219099655
).

Destaco que as agravadas não foram citadas na origem. Na tentativa de localização pela ilustre serventia deste Tribunal, restaram infrutíferas (
Id’s
.
225270656
;
229994651
;
253537658
).

Sem intervenção do Ministério Público Estadual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim,
sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida
, sem permitir a discussão do
mérito da causa
ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Extrai-se da origem que o Banco do Brasil S.A. ajuizou, em 06/11/2019, ação de execução de título extrajudicial em face de
VANILZA JAQUES DOS SANTOS
e
BRUNA BANDERA
, consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 129.040,12.

Em junho de 2023
a instituição financeira
logrou êxito na citação da devedora VANILZA.

Ante a ausência de citação da devedora BRUNA, pugnou pelo arresto de bens da devedora, na forma do art. 830 do CPC.

É o teor da decisão recorrida
:

“[...]

Vistos etc.
Indefiro o pedido de arresto
executivo da parte não citada,
pois, consoante a certidão do
Sr.
Oficial de Justiça
,
nenhum dos endereços informados referem-se à localização
da executada, portanto, não havendo que se falar em penhora de bens. No mais,
verifico que na própria certidão de id. 118681562, consta a informação do possível endereço da executada
, do qual sequer a parte exequente diligenciou para localizá-la. Assim, intime-se o exequente, para dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias.

[...]”

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade ou não de deferimento do arresto prévio de bens da devedora ainda não citada, na hipótese de processo executivo.

Pois bem.

A matéria em apreço dispensa maiores delongas.

O art. 797 do Código de Processo Civil preceitua que
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.
”.
Assim, no âmbito do processo executivo, exige-se que o magistrado adote me
didas necessárias a assegurar a
satisfação da obrigação, evitando que o devedor frustre a pretensão do credor omitindo-se ou dificultando a sua citação.

Por sua vez, o art. 830 do CPC, dispõe, ainda, que:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado
2
(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento,
o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

O dispositivo mencionado visa resguardar os bens do devedor até que este seja localizado para a prática dos atos processuais de sua incumbência. Ademais, a providência prescrita pelo diploma processual civil não exige o esgotamento absoluta dos meios de localização, bastando que sejam comprovadas diligências razoáveis para a citação do devedor.

Nesse sentido, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.
1
. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line,
antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor
.
3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução.
Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5.
Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora
não encontrada para citação,
o que, entretanto, é prescindível.
6. Recurso especial provido.
”
(STJ -
REsp
: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021)
(
g.n
).

Ainda, sobre a temática, trago julgados deste
Eg
. Sodalício mato-grossense:

“(...) Diante das várias tentativas frustradas de localizar o executado desde a distribuição da ação,
há três anos
, o qual não foi encontrado no endereço informado no contrato,
admissível o arresto executivo
(ou pré-penhora) pretendido pelo exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15.” (TJ-MT - AI:
10253234120228110000, Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

“(...) Segundo inteligência do artigo 830 do CPC e do entendimento do STJ, a tentativa frustrada de localização do executado,
autoriza o arresto de bens
, com o propósito de viabilizar a fluência do procedimento executivo, mesmo quando não localizado o devedor.” (TJ-MT 10107385220208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021
)

No ca
so em análise, observa-se que o feito executivo tramita há quase
6
(seis) anos, de modo que ainda pende
nte
de citação
de
uma

das executadas
. Além disso, o banco
agravante demonstrou a realização de múltiplas tentativas de citação
das devedoras
, conforme narrado nos autos e comprovado pela documentação apresentada.
Logo, a
ausência de êxito na localização da executada BRUNA BANDERA justifica a adoção de medidas destinadas a evitar prejuízo ao exequente, especialmente diante do risco de dilapidação ou ocultação de bens.

A
omissão em deferir o arresto poderá acarretar prejuízo irreparável ao agravante, considerando que a ausência de citação da executada não deve impedir a adoção de medidas assecuratórias.

Destaco, oportunamente, que o arresto executivo não se confunde com a penhora de bens. Isso porque, após o arresto do bem, cabe ao credor diligenciar a citação do devedor para que este compareça à ação executiva. Conforme o disposto no art. 830, § 3o, do Código de Processo Civil, somente após a efetivação da citação e o decurso do prazo para o pagamento da dívida (art. 827, § 1o, do CPC) é que o arresto poderá ser convertido em penhora.

Dessa forma,
preenchidos os requisitos necessários à concessão do arresto
executivo
, quais
sejam
, a prova literal da dívida líquida e certa, bem como a demonstração de que o devedor nã
o foi localizado para a citação, deve ser provido o recurso para autorizar a sua efetivação, na forma do art. 830 do CPC

Com tais considerações
,
ratifico a decisão de Id.
219099655
e

DOU
PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO
DO BRASIL
S.A
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025